Tribunal: TJDFT
Processo: 0750054-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750054-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIONAY LOPES SALVADOR AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária em garantia, concedeu a liminar. “Da análise dos autos, reputo comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Assim, ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo supramencionado em favor da parte autora, o qual deverá ser entregue a um dos depositários fiéis. Cumprida a liminar, cite-se para purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004.” O agravante alega ilegalidade no ato que deferiu a liminar, afirmando que não há demonstração da mora. Afirma também que a petição inicial foi apresentada em cópia, descumprindo a exigência de apresentação no original, dado o princípio da cartularidade. É o relatório suficiente. DECIDO. É caso de julgamento liminar, na forma do que estabelece o art. 932, III do CPC e o tema 1132 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Duas são as questões apresentadas pelo agravante. A ausência da demonstração da mora e a ausência do original da cédula de crédito bancário. O agravo de instrumento é cabível nas hipóteses do art. 1015, do CPC, dentre as quais se encontra a tutela provisória (inciso I). No âmbito desta se insere a liminar em busca e apreensão, cujo requisito de concessão se restringe à mora ou inadimplemento, conforme definido no Decreto-Lei 911/1969: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” A decisão sobre inépcia da petição inicial, que abrange a exigência do título original, não se insere entre as hipóteses em que se mostra admissível o agravo de instrumento. Desse modo, não conheço do recurso em relação à alegação de inépcia da inicial por ausência de contrato original. Quanto à mora, a sua constituição, na forma do 397 do Código Civil, em se tratando em obrigação com termo certo, de dá de pleno direito: “Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. O Decreto 911/1968 não altera esta realidade jurídica, porém por segurança jurídica exige a demonstração prévia do pressuposto como condição de expedição do mandado de busca, com o que a decisão judicial primeira se faz com mais segurança. Neste sentido se pacificou a jurisprudência pátria por ocasião do julgamento do REsp n. 1.951.662/RS, (Relator Ministro João Otávio de Noronha), no regime dos recursos repetitivos (Tema 1132 do STJ): "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Repita-se, a notificação de que trata o art. os artigos 2o e 3o do Decreto-Lei 911/1969 não representa a constituição do devedor em mora, mas apenas a comprovação da mora anteriormente constituída na forma do art. 394 do Código Civil. Desse modo, o referido dispositivo da lei especial não pode ser interpretado com excessivo rigor. Ao contrário, a comprovação pode ser objeto de posterior análise, se houver controvérsia sobre este ponto. O inteiro teor do acórdão proferido pelo STJ no referido REsp n. 1.951.662/RS (Tema 1132 do STJ) não deixa dúvida quanto à extensão do julgado: “Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato.” Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ não tem admitido a discussão sobre o tema: “De acordo com a moderna jurisprudência do STJ, o envio da notificação, observando-se o endereço indicado no contrato, é suficiente para comprovar a mora. Importante ressaltar que, à luz da jurisprudência do STJ, cumpre ao credor demonstrar (comprovar) tão somente o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor (indicado no contrato), situação verificada no caso concreto” (REsp n. 1.852.570, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 22/11/2024.) Neste mesmo sentido o Egrégio TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Decreto-Lei número 911/1969 condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e Apreensão, decorrentes de contrato de Alienação Fiduciária, à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete de número 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Extrai-se dos autos que na notificação extrajudicial encaminhada há divergência somente em relação ao número do contrato, no entanto, o nome, endereço, bem como o valor original da dívida, o vencimento, a parcela em atraso e as medidas cabíveis em caso de não pagamento na data determinada estão corretos. Desse modo, não é aceitável que, diante da exatidão do restante dos dados constantes da notificação, o agravante alegue impossibilidade de identificação da obrigação cobrada. Boa-fé objetiva. 3. Nas relações contratuais, a boa-fé objetiva, além de servir de norte interpretativo e de norma de criação de deveres jurídicos anexos, exerce destacada função de limitar o exercício de direitos subjetivos, no caso de se manifestarem como expressão de verdadeiro abuso de direito. Nesse viés, não se coaduna com a boa-fé objetiva e, portanto, não tem respaldo do ordenamento jurídico, o comportamento contratual incoerente, capaz de frustrar a legítima expectativa do outro contratante, gerada pela postura adotada anteriormente.(...)( REsp 1993499 / SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Data do Julgamento: 02/08/2022, DJe 09/08/2022). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1866733, 07115418020248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O documento de id 188267548 é demonstração suficiente de que o devedor foi informado sobre a mora, embora fosse desnecessário por se tratar de dívida com termo certo de vencimento. Assim, não procede a irresignação o agravante. ISTO POSTO, não conheço do recurso em relação à inépcia, na forma do art. 932, inciso III do CPC, e, em relação à alegação de ausência de mora, nego provimento ao recurso com fundamento no art. 932, inciso IV, “b” do CPC e do tema 1132 do STJ. Eventual recurso contra esta decisão está sujeito à multa de que trata o art. 1021, § 4o do CPC. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator